Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704055-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NILTON MAMEDE LOPES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por NILTON MAMEDE LOPES em face de Acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante nos autos do processo no 0722266-17.2023.8.07.0016, mantendo a sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados em desfavor do Distrito Federal na referida demanda de origem. O reclamante alega que ajuizou ação buscando a declaração de inexistência de débitos tributários, bem como obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, tendo requerido o cancelamento dos protestos em seu nome, retirada da inscrição da dívida ativa, bem como indenização por danos em razão do fato gerador indevido do IPVA de veículo de sua propriedade que fora roubado, além do ressarcimento em dobro do valor pago a título de IPVA após o exercício de 2013, e dobra dos valores pagos do IPVA referente aos anos de 2012 e 2013, no montante de R$ 46.494,02. Acrescenta que em 2022 parcelou todos os débitos que estavam em dívida ativa e protestados em cartório, em 12 (doze) vezes, com vencimento da primeira para março/2022 e a última para fevereiro/2023, no entanto, mesmo após o pagamento do parcelamento os débitos ainda estariam protestados e sem qualquer autorização para baixa no cartório competente. Menciona que a parte ré na demanda de origem alegou que não teria sido feito o requerimento administrativo sobre a ocorrência do furto/roubo. Aponta que o feito foi instruído com boletim de ocorrência comprobatório do alegado furto/roubo e que foi só em 2019 que o sistema do demandado refletiu aquele fato declarado (roubo/furto). Aduz que sobreveio sentença pela improcedência dos pedidos, em face da qual apresentou recurso inominado, o qual foi não foi provido. Defende que o entendimento não poderia prevalecer, porquanto estaria comprovado que o reclamante sofreu protesto indevido, pois o DETRAN fora comunicado sobre o furto/roubo, informação que consta do último lançamento do sistema daquele órgão, bem como porque houve o pagamento, em 2017, do IPVA referente aos anos de 2012 e 2013. Não obstante, registra que depois de 5 (cinco) anos o seu nome ainda estaria em dívida ativa, o que o levou a fazer acordo de parcelamento de todos os débitos, em 12 (doze) vezes, pelo período de março de 2022 a fevereiro de 2023. Consigna que o Acórdão reclamado diverge de orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.062.336/RS), cuja tese está reproduzida no enunciado sumular no 385/STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”). Agrega que também estaria sendo afrontado o teor do verbete da Súmula 548/STJ, segundo o qual “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Requereu, na primeira peça inicial, “o recebimento e provimento da presente reclamação para reformar o Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como julgar procedente a presente reclamação para julgar procedentes os pedidos autorais”. Nos termos do despacho de ID 55740535, foi determinada a emenda da inicial para tornar os pedidos compatíveis com aqueles cabíveis em sede de reclamação, bem como o recolhimento das custas e a juntada de procuração ao advogado que subscreveu a peça inicial. O Reclamante juntou nova inicial (ID 56870176), apresentou a procuração ad judicia (ID 56870177), bem assim recolheu as custas (ID 56870181 e 53870183). Também juntou novamente peças do processo de origem, desta feita em sua totalidade. É o relatório. DECIDO. O Reclamante cumpriu o que foi determinado no despacho de ID 55740535 quanto ao recolhimento das custas iniciais e à juntada da procuração ad judicia. Contudo, novamente apresentou pedidos incompatíveis com a natureza da reclamação. Com efeito, conforme havia sido observado no mencionado despacho, não há juízo rescisório (rejulgamento da causa originária) no julgamento da reclamação, mas apenas juízo rescindente (cassação/desconstituição do julgado reclamado), como se pode concluir do art. 992 do Código de Processo Civil. O rejulgamento da causa de origem cabe ao órgão jurisdicional reclamado quando e se for julgada procedente a reclamação, com cassação/desconstituição do julgado reclamado e determinação de observância do preceito vinculante que eventualmente se entenda ter sido violado. Todavia, ignorando esse óbice, o Reclamante formulou pedidos para (ID 56870176, p. 10): (...) reformar o Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como julgar procedente a presente reclamação para julgar procedentes os pedidos autorais: a) Condenar a ré/reclamada ao cancelamento dos protestos levados ao nome do autor e mantido por dívida já devidamente quitada; b) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais referentes aos IPVAs gerados depois de comunicado o roubo, em dobro: R$18.405,24 (Dezoito mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) e na dobra simples, o valor de 3.088,78 referentes aos IPVAs de 2012 e 2013 que foram pagos e depois inclusos no acordo; c) Condenar a ré a indenizar o autor, a título de danos imateriais, no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), seja por protesto indevido, seja pela sua manutenção indevida; (Grifos nossos) Dessa forma, o Reclamante agravou os defeitos já contidos nos pedidos da primeira peça inicial, haja vista que formulou novamente o pedido de reforma do julgado reclamado e acrescentou diversos pedidos condenatórios, incorrendo no mesmo erro de pressupor que na reclamação se poderia rejulgar a causa tal como proposta no juízo de origem, para apreciar novamente os pedidos lá deduzidos, o que, evidentemente, é incabível. Embora sanável tal defeito, acaso seja promovida nova emenda com pedidos em alinhamento com os cabíveis nesta via especial, verifica-se ser inócua tal providência, na medida em que, por outros fundamentos, esta reclamação é manifestamente inadmissível. É o que demonstraremos a seguir. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o Reclamante alega que o Acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais violou a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.062.336/RS), reproduzida no enunciado sumular no 385/STJ (“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”), bem como afrontou o teor do verbete da Súmula 548/STJ, segundo o qual “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Por seu turno, o julgado reclamado, o qual teria violado os referidos precedentes, recebeu a seguinte ementa (ID 55543944, p. 4-5): JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. FURTO DO VEÍCULO. REMISSÃO DO IPVA CONDICIONADA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 1o, §§ 10 E 11 DA LEI DISTRITAL 7.431/85, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FURTO (06/2013). REQUERIMENTO NÃO FORMULADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSTO DEVIDO. PROTESTO DE DÍVIDA LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, no qual pleiteava a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais pela cobrança e protestos indevidos de débitos de IPVA de veículo furtado. Em seu recurso, sustenta que não possui obrigação legal de informar o furto, o qual já constava no sistema do DETRAN/DF desde 2013. Afirma ainda que os protestos relativos aos anos de 2012 e 2013 foram realizados após o pagamento dos tributos. Aduz ainda que os protestos de débitos posteriores ao exercício de 2013 foram indevidos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. III. Com efeito, a Lei Distrital 7.431/85, em seu art. 1o, §§ 10 e 11, na redação vigente à época do furto, dispõe que: “Art. 1o, § 10. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.." § 11. A não incidência de que trata o parágrafo anterior se opera no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento do contribuinte, apresentado a qualquer tempo, acompanhado de cópia da ocorrência policial”. Portanto, a mera formalização de boletim de ocorrência, desacompanhada do correspondente requerimento administrativo junto ao órgão fazendário, não garante ao contribuinte proteção contra a cobrança do imposto veicular." IV. No que se refere ao IPVA dos anos de 2012 e 2013, o autor possuía obrigação legal de efetuar a quitação. Isso porque o veículo foi furtado em junho de 2013, de modo que a isenção, se requerida, apenas incidiria a partir do ano de 2014. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam que a quitação desses tributos ocorreu no ano de 2017, ID 50385994. Em que pese o autor afirmar que houve o protesto a despeito da quitação, o documento de ID 50356007, pg. 09, demonstra que os protestos não abrangeram o IPVA dos anos de 2012 e 2013. Além disso, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o parcelamento realizado em 2022 não contemplou o IPVA dos anos de 2012 e 2013 (ID 50386007, pg. 1). Assim, o pedido não merece prosperar neste ponto. V. Quanto aos 3 (três) protestos realizados pelo recorrido, o documento de ID 50356007, pg. 09, comprova que se referem ao IPVA dos anos de 2016 e 2017, além de um auto de infração concernente a ICMS. Com relação ao IPVA e considerando que o autor não efetuou o requerimento previsto na lei de regência, constitui sua obrigação o pagamento. No que tange ao ICMS, uma vez que não possui qualquer relação com o veículo e diante da ausência de causar de pedir e pedidos específicos para afastar sua incidência, não há razão para eximir o autor do pagamento. Portanto, os protestos foram legítimos. As autorizações para baixa dos protestos foram emitidas em 02/03/2022 (ID 50386007, pgs. 4, 6 e 8), logo após o autor quitar a primeira parcela do acordo feito com o recorrido. Assim, não houve nenhuma ilicitude nos protestos e nem a cobrança indevida de qualquer valor por parte do réu, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida. VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VII. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Grifos nossos) O Reclamante opôs embargos de declaração (ID 56870185, p. 129-130), os quais foram rejeitados, nos termos do Acórdão de ID 56870185, p. 142-143. A sentença recorrida na origem também já havia consignado que (ID 56870185, p. 90-91): Colhe-se dos autos que a restrição correspondente foi informada ao DETRAN em 24/6/2013 (ID 161915417 - Pág. 3). Assim, não incidiria, em tese, o tributo apenas a partir do exercício financeiro seguinte (2014). Contudo, o requerente reclama, na inicial, da incidência do IPVA relativo aos anos de 2012 e 2013. No ano de 2012 o requerente ainda tinha a propriedade do veículo, ocorrendo o fato gerador, não excluindo a sua incidência o fato de ter sido roubado no ano seguinte. Além disso, no ano de 2013 o fato gerador também ocorreu, pois o automóvel só foi roubado em meados do período, havendo disposição expressa e vigente no sentido de que a isenção só se aplicaria no ano seguinte. Não obstante, o requerente não comprovou que formulou requerimento para a aplicação da isenção que entendia ter direito, não bastando a simples comunicação de furto/roubo inserida no prontuário do veículo no DETRAN, conforme a legislação vigente na época dos fatos. Assim, não está incorreta a incidência do IPVA nos anos de 2012 e 2013. De mais a mais, o autor, apesar de alegar o pagamento dos débitos, não comprovou que foram feitos dentro dos prazos de vencimento e que, por isso, a inclusão em dívida ativa e execução fiscal de cobrança é realmente indevida. Os comprovantes de pagamento, a exemplo dos trazidos no ID 156677195, tem datas muito posteriores a do vencimento dos tributos, trazendo datas de pagamento, por exemplo, já em fevereiro de 2023 (ID 156677195 - Pág. 6). Como se nota, toda a controvérsia travada na demanda de origem envolve exame de fatos e provas documentais acerca da ocorrência ou não de protesto indevido efetivado pelo Distrito Federal relativamente ao IPVA incidente sobre veículo automotor de propriedade do Reclamante, o qual fora roubado no ano de 2013. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do Acórdão reclamado, acima reproduzido, conclui-se que o Reclamante pretende que, nesta excepcional sede de impugnação autônoma de provimentos judiciais, a qual não pode ser confundida com mais uma instância recursal, haja reexame de questões fático-probatórias debatidas nos órgãos jurisdicionais de origem. No entanto, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Em outras palavras, deve ser possível ao órgão julgador da reclamação examinar a alegada violação do precedente qualificado com base nos fundamentos postos no julgado reclamado sem que seja necessário se valer da revisitação dos fatos e provas constantes do caderno processual de origem, o que não é possível realizar no caso em consideração, porquanto o Acórdão reclamado, assim como a sentença em face da qual foi interposto o recurso inominado, trouxeram fundamentos sobre questões fáticas específicas do caso concreto que, no entender dos órgãos julgadores, tornariam legítimos os protestos realizados no nome do Reclamante e, portanto, incabíveis os pleitos formulados na demanda de origem. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação da tese repetitiva que é extraída do REsp 1.062.336/RS e reproduzida na Súmula 385/STJ, ou a questão da alegada manutenção do protesto mesmo após o pagamento do parcelamento, o que contrariaria a Súmula 548/STJ - a qual, frise-se, sequer se cuida de tese firmada em tema repetitivo -, seja para chegar-se ao mesmo entendimento do Reclamante, seja para corroborar o entendimento do Acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas acerca da configuração ou não do protesto indevido, procedimento inviável nesta sede, não tendo havido, ademais, qualquer discussão na origem envolvendo tais precedentes. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 3 de abril de 2024 15:51:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador